Tribunal: TJSP
Processo: 1003850-47.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. EDUCAÇÃO SUPERIOR. ADITAMENTO DE FINANCIAMENTO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO NA GRADE CURRICULAR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. ALUNA IMPEDIDA DE CURSAR O SEMESTRE. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA OU DE COBRANÇA VEXATÓRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS RELATIVOS AO SEMESTRE NÃO CURSADO.

Ementa:

APELAÇÃO. EDUCAÇÃO SUPERIOR. ADITAMENTO DE FINANCIAMENTO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO NA GRADE CURRICULAR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. ALUNA IMPEDIDA DE CURSAR O SEMESTRE. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA OU DE COBRANÇA VEXATÓRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS RELATIVOS AO SEMESTRE NÃO CURSADO. INVIABILIDADE. AUTORA QUE PODE CONCLUIR O CURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Restou devidamente comprovado nos autos que a autora efetuou contratação de financiamento estudantil em relação a 100% do seu estudo, sendo que eventual acréscimo de valores, com responsabilidade de pagamento atribuída ao aluno, deveria lhe ser amplamente esclarecida e detalhadamente informada, nos termos do art. 6o, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, plenamente aplicável ao caso em tela, porque cuida-se de inarredável relação de consumo. Não havendo comprovação de que tal informação foi devidamente prestara, reputa-se indevida a cobrança.
2. No tocante à indenização por danos morais, verifica-se dos autos que a autora foi impedida de cursar regularmente o curso no qual estava matriculada em razão da conduta da requerida, o que evidencia a existência de ato ilícito indenizável, cabendo redução do quantum porque, embora de fato a autora tenha sido impedida de frequentar o curso, não há nos autos qualquer comprovação de que a autora tenha tido seu nome negativado em função dos valores cobrados, ou que tenha ocorrido cobrança de forma abusiva ou vexatória.
3. O fato de a autora não se sentir confortável em retornar à instituição da requerida para concluir o curso não autoriza a devolução dos valores pagos pelo semestre que a autora ainda pode cursar. A mera cobrança indevida de valores não permite que se reconheça qualquer situação extraordinária a eventualmente autorizar a medida pleiteada.
4. Recurso da autora improvido, parcialmente provido o recurso da requerida.